Tribunal: TJDFT
Processo: 0747452-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTOS BRUTOS E DESCONTOS CONSIGNADOS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
2. A recorrente requer a concessão do benefício, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
3. Documentos indicam rendimentos brutos de aproximadamente R$ 14.000,00, com descontos de oito empréstimos consignados, resultando em valor líquido de R$ 4.852,53.
4. Extratos bancários demonstram renegociação de dívidas com a instituição financeira agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5.Está em discussão se a recorrente faz jus à gratuidade de justiça diante da comprovação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 98 do CPC assegura gratuidade de justiça à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para custear despesas processuais.
7. A Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
8. A análise da hipossuficiência deve considerar a real capacidade econômica da parte, não apenas os rendimentos brutos.
9. Documentos juntados aos autos de origem demonstram que, após descontos consignados, a renda líquida da recorrente é inferior a cinco salários mínimos, parâmetro adotado por esta Corte para aferição de hipossuficiência.
10. Jurisprudência admite a concessão do benefício mesmo a quem possui rendimentos elevados, quando comprometidos com obrigações financeiras que inviabilizam o pagamento das despesas processuais.
11.Os elementos apresentados evidenciam hipossuficiência financeira, justificando a concessão da gratuidade de justiça à agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento provido. Concedida a gratuidade de justiça à recorrente. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige análise da capacidade econômica real da parte, considerando obrigações financeiras que comprometam sua renda líquida. 2. É possível conceder o benefício mesmo a quem possui rendimentos brutos elevados, desde que comprovada insuficiência para arcar com despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; e CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1400767, 07028447220218070001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 9/2/2022, publicado em 4/3/2022.